Tribunal: TCU
Processo: 020.388/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Embargos de Declaração opostos por Delcio Boin Junior contra o Acórdão 2.449/2025  2a Câmara, o qual negou provimento a recurso de reconsideração manejado em oposição ao Acórdão 9.006/2023  2a Câmara (rel. min. Marcos Bemquerer).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração embargos de declaração opostos por Delcio Boin Junior contra o Acórdão 2449/2025-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c art. 287 do Regimento Interno, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao embargante, ressaltando que o relatório e o voto podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.